Tribunal: TJBA
Processo: 8001314-26.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001314-26.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ANTONIO BARBOSA BORGES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DEFINITIVA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ACIONADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8001314-26.2019.8.05.0271, oriundos da Comarca de Valença, em que figuram como Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO e Recorrido ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .